Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-83.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000947-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), HELLEN BETANIA DOS SANTOS - CPF: 047.697.231-05 (AGRAVADO), C. E. P. D. S. - CPF: 080.554.301-52 (AGRAVADO), HELLEN BETANIA DOS SANTOS - CPF: 047.697.231-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO RICARDO GOMES DA SILVA - CPF: 811.993.922-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada para determinar a suspensão de descontos mensais em folha de pagamento do INSS e vedar a negativação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 24.462,60.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência a justificar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário; (ii) verificar se houve regularidade na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; e (iii) examinar se a multa cominatória foi fixada em valor proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a probabilidade do direito pelo autor, que aduz ter contraído mútuo no valor de R$ 1.494,00, com adimplemento de 91 prestações, totalizando quantia superior a R$ 5.268,57, circunstância que, associada à condição de vulnerabilidade do consumidor, justifica a suspensão dos descontos.

4. Evidenciado o periculum in mora pela natureza alimentar do benefício previdenciário, cujos descontos acarretam significativo comprometimento do sustento do autor, justificando a tutela de urgência para proteger o mínimo existencial.

5. A imposição de astreintes no valor de R$ 300,00 diários não possui natureza exclusivamente punitiva, mas coercitiva, revelando-se proporcional e adequada para garantir o cumprimento da decisão, podendo ser modificada caso se revele insuficiente ou exorbitante, conforme jurisprudência consolidada da Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há dúvida razoável sobre a regularidade da contratação. 2. A fixação de astreintes em valor proporcional e com limitação de teto não configura excesso, constituindo mecanismo legítimo para assegurar a efetividade da ordem judicial em tutela antecipada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537, §1º, 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10212497520218110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2022; TJ-MT 10019126620228110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2022; TJ-MT 1010722-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2022; TJ-MT 1005728-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S.A
. contra decisão emanada pelo magistrado da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº 1000947-83.2025.8.11.0000, proposta por C. E. P. D. S., representado por Hellen Betânia dos Santos. A decisão vergastada concedeu a medida liminar pleiteada, impondo ao requerido a suspensão dos descontos mensais em folha de pagamento do INSS no prazo de 05 (cinco) dias, bem como vedando a negativação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa cominatória diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 24.462,60 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, anexando documentação comprobatória de transações e saques efetuados pelo cliente, demonstrando a efetiva utilização do serviço disponibilizado. Aduz ter atuado em exercício regular de direito ao proceder com os descontos previamente autorizados. Impugna veementemente a imposição da astreinte, por considerá-la desproporcional e prematura, visto que não demonstrou resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Alega, ainda, entraves operacionais para a imediata suspensão dos descontos, uma vez que a comunicação com o órgão previdenciário necessita ser formalizada via ofício, demandando tempo adicional para processamento administrativo.

Postula, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão recorrida ou, subsidiariamente, a minoração do valor da multa fixada. Em sede de requerimento processual, solicita que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Antônio de Moraes Dourado Neto.

Transcorrido in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, consoante certidão acostada no ID 269249753.

A tutela recursal foi indeferida por este relator em 23 de janeiro de 2025, conforme decisão de ID 263465256.

O Ministério Público, em parecer exarado no ID 277089399, opinou pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 263405776.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de examinar a necessidade de reforma da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo recorrido, determinando a suspensão dos descontos junto ao INSS e proibindo a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 24.462,60 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), cujo conteúdo relevante para a solução da controvérsia foi assim estabelecido:

“[...]

Depois, não há qualquer prejuízo à parte demandada, nos termos do artigo 300, § 3º, do CPC, haja vista que, posteriormente, se improcedente o seu pleito, poderá proceder normalmente ao débito dos valores em discussão.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo DEFERE a liminar pretendida apenas para DETERMINAR que a ré suspenda, por ora, os descontos mensais em folha do INSS em discussão, consignando, para tanto, o prazo de 05 dias, bem como para que se abstenha de promover a inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito no tocante ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 24.462,60 (vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos).

1.1 – OFICIE-SE à instituição financeira demandada para que cumpra a vertente decisão judicial.

[...]” (Id.
176136926 – autos de origem).

Em face das razões recursais, o banco-recorrente sustenta a regularidade da contratação do
Cartão com Reserva de Margem Consignável,
afirmando que houve manifestação consciente do consumidor, evidenciada pelas operações efetivadas. Argumenta que as retenções previdenciárias configuram regular exercício de prerrogativa contratual e impugna a imposição da astreinte de R$ 300,00 (trezentos reais) diários por considerá-la excessiva. Justifica possível retardamento na implementação da medida judicial pela necessidade de comunicação formal ao órgão pagador, ante a inexistência de mecanismos eletrônicos céleres.

O dispositivo insculpido no parágrafo único do artigo 995 do diploma processual civil preceitua que
"A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso".

Do exame do caso sub judice, verifica-se que a decisão impugnada merece ser preservada, porquanto juridicamente fundamentada.

Tal conclusão assenta-se no fato de que, conforme consta nos autos originários, o recorrido aduz ter contraído mútuo no valor de R$ 1.494,00 (um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), tendo adimplido 91 (noventa e uma) prestações que, somadas, perfazem quantia superior a R$ 5.268,57 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). Soma-se a isso a condição de vulnerabilidade do autor, circunstância que impõe à instituição financeira demandada o dever de prestar informações claras sobre as cláusulas contratuais, em virtude da inversão do ônus probatório aplicável às relações consumeristas.

Outrossim, evidencia-se o
periculum in mora
, tendo em vista que, na ausência da tutela provisória pleiteada, o autor/agravado permanecerá sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, o que indubitavelmente lhe acarreta danos significativos.

Respeitadas as especificidades de cada caso, este posicionamento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO
– ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, as astreintes foram arbitradas pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder à suspensão dos descontos referentes ao Empréstimo Consignado efetuados na conta bancária da Agravada. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. (TJ-MT 10212497520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE –
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável
. Assim, a decisão deve ser mantida. Ademais, os fundamentos apresentados demandam dilação probatória para maiores esclarecimentos sobre os fatos. Portanto, não há probabilidade do direito ou risco irreversível demonstrado”. (TJ-MT 10019126620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022).

Desta forma, como precisamente delineado, deve ser mantida a decisão objurgada que concedeu a antecipação de tutela determinando à instituição financeira, ora recorrente, que promova a cessação dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor/agravado.

Quanto à insurgência relativa ao quantum fixado a título de multa cominatória, imperioso ressaltar que sua cominação tem por escopo compelir o destinatário a adimplir a obrigação estabelecida em comando judicial, de sorte que sua supressão, neste momento processual, revela-se inadequada, porquanto constitui mecanismo disponibilizado ao magistrado com a finalidade de assegurar a efetividade da ordem emanada.

Outrossim, o montante arbitrado em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de inadimplemento apresenta-se consentâneo e proporcional para garantir o cumprimento da decisão, sendo certo que tal valor poderá ser modificado, inclusive
ex ofício
, caso se revele insuficiente ou exorbitante, razão pela qual não prospera a pretensão do agravante quanto à conversão em desconto mensal.

Nesse diapasão, conforme já explicitado, a fixação de astreintes na decisão impugnada, na hipótese de descumprimento, não possui natureza exclusivamente punitiva, mas, precipuamente, coercitiva da eventual inércia do obrigado, bastando que a parte recorrente observe o preceito judicial para eximir-se da penalidade pecuniária imposta.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento
. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido”. (N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”
. (N.U 1005728-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025